Tribunal: TJES
Processo: 5017129-29.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017129-29.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELSO LIMA GOMES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017129-29.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
DELSO LIMA GOMES

RECORRIDO:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO TEMPO DO CONSORCIADO NO GRUPO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais ajuizada por DELSO LIMA GOMES em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, JESSICA DALVES SOARES OLIVEIRA

Em síntese, a parte autora visa a restituição imediata dos valores pagos ao consórcio, pois alega que a sua intenção era comprar um imóvel e não contratar um consórcio, que foi induzida pela vendedora a acreditar que tratava-se de um consórcio diferenciado, onde o lance já estava embutido nas parcelas. Afirma, também, que a vendedora assegurou a compra da casa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo a restituir R$ 9.145,88, descontado o percentual de 0,1%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 150.000,00), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação.

Outrossim, julgo improcedentes os pedidos iniciais em face de Select Negócios Financeiros e Investimentos Ltda. e Jéssica Dalves Soares Oliveira.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6206749, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que ocorreu o vício de consentimento, pois o autor foi enganado pela vendedora e assim requereu a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, sustenta que a taxa de administração deverá ser proporcional ao período no qual o autor permaneceu no grupo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Trata-se de controvérsia acerca da existência de vício de consentimento ou não do autor ao aderir ao grupo de consórcio. Conforme áudio de pós-venda de Id. 6206615, o autor confirma à funcionária que está ciente que o contrato firmado trata de um grupo de consórcio e que não houve promessa de contemplação rápida por parte da vendedora, além de ter sido lhe explicado diversos outros detalhes do modelo de consórcio. Portanto, não se sustenta tese do recorrente

Desse modo, aplica-se à controvérsia o Tema 312 do STJ que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano.

A mera rescisão do contrato, portanto, não gera para o participante o direito à restituição imediata dos valores pagos, uma vez que os outros participantes do grupo consortil seriam prejudicados.

Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

Conforme se extrai dos autos, é possível verificar que o recorrido pagou de entrada R$9.145,88 (nove mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo que o contrato se estendeu por 01 (um) mês, conforme pode-se observar no extrato (ID. 6206613). Dessa forma, o desconto da taxa de administração a incidir no caso em comento, considerando que o contrato de adesão prevê uma porcentagem de 24%, deve ser proporcional a 01 (um) mês, o que resulta em 0,16% sobre o valor total pago pelo recorrente (R$9.145,88).
1

Sendo assim,
a taxa de administração a ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado, no presente caso, deve ser no valor de R$14,63 (catorze reais e sessenta e três centavos)
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelas recorrentes e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, reformando a sentença, de modo a:

a)
RECONHECER
a validade do contrato de consórcio, sendo que o valor pago pela consorciada deve ser restituído, mas
somente após a contemplação ou no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para o encerramento do plano consorcial
, a validade da cláusula penal, devendo haver apenas o desconto da taxa de administração, no valor de R$14,63(catorze reais e sessenta e três centavos).
;

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1

Taxa de administração 24% / 150 meses = 0,16% x 1 mês = 0,1% - R$9.145,88 = R$14,63

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)